Tribunal: TJSP
Processo: 1135213-20.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso. Os embargantes alegam omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, apesar da condenação econômica para custeio de tratamento

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso. Os embargantes alegam omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, apesar da condenação econômica para custeio de tratamento médico-hospitalar.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, considerando a natureza econômica da condenação e o valor da causa.
III. Razões de Decidir
3. Não há dúvida, contradição ou omissão a ser suprida, pois todas as questões suscitadas já foram analisadas no acórdão.
4. A parte embargante não interpôs recurso contra a base de cálculo dos honorários fixada na sentença, limitando-se a apresentar contrarrazões, o que impede a alteração da sentença sob pena de "reformatio in pejus inversa".
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam a reabrir discussão sobre o mérito já decidido. 2. A fixação dos honorários deve seguir o padrão arbitrado pela sentença para evitar reformatio in pejus.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022 e 85.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Embargos de Declaração Cível 1017536-59.2014.8.26.0602; TJSP, Embargos de Declaração Cível 1007956-03.2024.8.26.0554; TJSP, Embargos de Declaração Cível 1009453-96.2023.8.26.0001.